Tribunal: TJMT
Processo: 0030751-05.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030751-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO CASSIANO DA SILVA - CPF: 108.879.508-09 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (APELADO), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE PRESTAÇÕES – LESÃO NÃO CONFIGURADA – ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO

1.

A lesão, como causa de anulabilidade prevista no art. 157 do Código Civil, depende da comprovação de manifesta desproporcionalidade entre prestações.

2. Os honorários contratuais não podem ser tidos como manifestamente desproporcionais quando estipulados em estrita observância aos riscos assumidos pelo profissional, à natureza da causa e ao tempo necessário à prestação do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
FRANCISCO CASSIANO DA SILVA
, visando a reforma da sentença que, nos autos da ação revisional de honorários contratuais que propôs em face de
ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA
e
DIOGO DA SILVA ALVES
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O apelante, que contratou os advogados apelados para a propositura de ação previdenciária, insiste na tese de que a cláusula que estabeleceu os honorários é abusiva e configura lesão, o que a inquina de anulabilidade, porque desproporcional, sobretudo por prever remuneração equivalente a 40% do benefício previdenciário retroativo acrescida de cinco salários de benefício; cumulação esta que alega antiética e ilícita. Pugna pelo deferimento do pedido revisional, além de indenização por danos morais.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em 2013, o autor contratou os réus, advogados, para a propositura de ação previdenciária em face do INSS, objetivando o deferimento do auxílio-doença.

O contrato de prestação de serviços advocatícios previu o pagamento de honorários em caso de êxito, no valor equivalente a 40% de eventual benefício previdenciário retroativo, acrescido de cinco salários de benefício, conforme cláusula terceira (id. 128721703 – 21).

Os cinco salários seriam devidos a partir da implantação do benefício e poderiam ser divididos em dez prestações.

Com o êxito proporcionado pela atuação dos advogados, o auxílio-doença foi deferido em sentença proferida pelo juizado especial federal, com a condenação do INSS ao pagamento de R$ 15.096,46 a título de benefício retroativo.

Após a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), o cliente foi contatado pelos advogados, que, prestando as contas devidas, lhe entregaram a quantia de R$ 1.200,00.

Agora, o autor afirma que sequer se recordava de ter assinado o contrato de prestação de serviços, alegando que os honorários foram estipulados em patamar abusivo, eis que, ao fim do processo, os causídicos retiveram cerca de 90% do valor condenatório.

Entendo que a sentença de improcedência dos pedidos iniciais é irretocável.

Os advogados assumiram negócio de risco ao condicionar todos os ganhos ao êxito no processo, sem nada cobrar inicialmente do cliente. Sequer receberam honorários de sucumbência, eis que a demanda tramitou perante juizado federal.

Embora o autor almeje atenção e comoção ao destacar o valor que os advogados descontaram no recebimento da RPV, que, segundo afirma, atingiria cerca de 90%, a cobrança acumulada só ocorreu porque os honorários não foram pagos ao tempo ajustado no contrato.

Explico: embora os cinco salários de benefício fossem devidos em dez prestações a partir de sua implantação, o autor, que obteve liminar concessiva do benefício em junho de 2014, não iniciou os pagamentos e tampouco atendeu aos contatos realizados pelos seus advogados, conforme narrativa defensiva dos réus, não impugnada na fase oportuna.

Logo, se ao autor cumprisse sua obrigação na forma convencionada, o desconto realizado pelos advogados no levantamento da RPV, que também encontra respaldo na terceira cláusula do contrato, não atingiria o percentual que agora se alega abusivo. É prudente afirmar que, se atuassem de modo diverso, os causídicos permaneceriam sem receber a remuneração.

Aliás, denunciados pelo autor, os advogados foram absolvidos pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, conforme acórdão apresentado no id. 128721703 – 84.

Considerando que a cláusula impugnada não pode ser examinada isoladamente, mas apenas em face do contexto em que inserida, o que exige observância ao comportamento do cliente, aos riscos assumidos pelos patronos, ao específico âmbito no qual os serviços foram prestados e ao tempo investido nesta prestação, não verifico a presença da “manifesta desproporcionalidade” que caracteriza o vício de lesão, para fins de aplicação do art. 157 do Código Civil.

A esse respeito, esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 157 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO. ERRO NÃO CARACTERIZADO. TRANSAÇÃO COM TERMOS CLAROS. PARTE REPRESENTADA POR ADVOGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Reconhece-se a existência de lesão somente quando demonstrada manifesta desproporção entre as prestações recíprocas. Inteligência do artigo 157 do Código Civil.
2. Havendo comprovação de fato do qual pode ser inferido que a declaração de vontade dos demandantes não decorreu do alegado erro substancial, o negócio jurídico firmado com os demandados é considerado valido.”

(TJ-SP - AC: 10007808920168260315 SP 1000780-89.2016.8.26.0315, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2019, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação e majoro a 20% os honorários sucumbenciais, sem prejuízo da gratuidade e de seus consectários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022